Tribunal: TJDFT
Processo: 0707795-53.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS PROPORCIONAIS. EXERCÍCIO EXCLUSIVO NAS FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO. CONTAGEM ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO. REDUTOR DE 5 ANOS. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 40, da Constituição Federal (CF), dispõe sobre o regime de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos. O parágrafo 5o assegura aposentadoria especial ao professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Referido dispositivo não faz qualquer distinção entre aposentadoria integral e aposentadoria proporcional. O único requisito previsto, para que o professor tenha direito à concessão da aposentadoria especial, é que “comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio”.
2. "(...) A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o servidor faz jus a aposentar-se com proventos proporcionais ao seu tempo de serviço, devendo, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, observar-se, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. Precedentes. (...) (STF - ARE: 1429955 RJ, Relator: Min. Roberto Barroso, j. 26/06/2023, Tribunal Pleno, DJe: 10-07-2023)” (STF - AgR ARE: 917666 Relator: Min. Roberto Barroso, j. 23/09/2016, Primeira Turma, DJe: 31-05-2017)”.
3. O acervo probatório demonstra que a autora foi admitida no serviço público distrital como professora na educação básica em no ano de 1994 e aposentada por invalidez no ano de 2017 com proventos proporcionais a 8.189 dias de tempo de contribuição, dividido por 10.950 dias de contribuição (equivalente a 30 anos). A comprovação do exercício em funções exclusivamente de magistério ficou devidamente demonstrada. Comprovado o exercício exclusivo do trabalho nas funções de magistério, a autora tem direito ao recebimento da aposentadoria especial de professor, com a utilização do divisor de 25 anos, independente da aposentadoria ser integral ou proporcional.
4. Recurso conhecido e provido.